Tribunal: TJDFT
Processo: 0737974-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. CANCELAMENTO DA COMPRA PELO FORNECEDOR, APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO. REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a afirmar, genericamente, a necessidade de sua reforma, ocorre violação ao princípio da dialeticidade, que pode, entretanto, ser superado, em homenagem à primazia da decisão de mérito.
2. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sempre que, "a critério do juiz, [seja] verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VII, do CDC). A mencionada inversão, portanto, não é automática, devendo ser realizada à vista das peculiaridades da situação analisada. Possuindo o consumidor plenas condições de demonstrar suas alegações, inexiste motivo para a aplicação do dispositivo.
3. O cancelamento da compra pelo fornecedor, após ultrapassado o prazo de entrega dos produtos adquiridos pelo consumidor, com o consequente reembolso a este dos valores despendidos na operação, configura, em princípio, mero descumprimento contratual que, por si só, ausentes peculiaridades conducentes a entendimento diverso, não enseja compensação a título de danos morais, os quais pressupõem relevante ameaça ou lesão a direito da personalidade.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.